Tribunal: TJBA
Processo: 8015924-02.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015924-02.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PABLO BOMJARDIM CLARO Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PERITO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVIL. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. MAJORAÇÃO DA GAPJ EM VIRTUDE DA GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE N.º 43 DO STF. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeito a impugnação à concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que o Impetrante preenche os requisitos necessários, conforme se depreende dos contracheques acostados. 2. Tratando-se o ato impugnado de conduta omissiva e continuada da autoridade impetrada, não há que se falar em ocorrência de decadência ou prescrição, uma vez que o prazo para ajuizamento da ação mandamental renova-se mensalmente. 3. O mérito da ação mandamental envolve a análise de suposto direito líquido e certo do impetrante, perito técnico da policia civil, de ver implementado em seus proventos a Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária – GAPJ, estabelecida para os portadores de diploma de nível superior. 4. Ocorre que o pleito autoral representa ofensa direta ao art. 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal. 5. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal desde há muito, fixou o entendimento, materializado na Súmula 685, de que “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. (grifos adicionados). 6. Posteriormente, a mesma Corte consolidou a tese, por meio da Súmula Vinculante n.º 43, que assim dispõe: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. (grifos adicionados). 7. Destarte, a formação em nível superior não altera o cargo de provimento do servidor, qual seja, o de Perito Técnico, não sendo possível atribuir a ele montante divergente do que atualmente recebe, vez que seu cargo permanente é de nível médio e não de nível superior, apesar da formação no terceiro grau. 8. Desse modo, verifica-se a impossibilidade de concessão da segurança pleiteada, tendo em vista que o servidor público não preenche os requisitos necessários para a majoração da Gratificação de Atividade Policial para além do valor que já percebe. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8015924-02.2020.805.0000, em que figuram como impetrante, Pablo Bomjardim Claro, e impetrados, o Governador do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as questões preliminares e, no mérito, denegar a segurança, pelas razões alinhadas no voto da relatora. Sala das sessões, de de 2022. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18